Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AJUIZAMENTO E DESPACHO CITATÓRIO. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. TRAMITAÇÃO. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Distribuída a execução fiscal e determinada a citação dentro do prazo prescricional quinquenal, mostra-se descabido reconhecer a prescrição intercorrente quando a demora na tramitação do feito decorrer de morosidade imputável ao Poder Judiciário, oriunda da ausência de expedição do competente mandado.
2. Recurso conhecido e não provido.